Tribunal: TJDFT
Processo: 0752752-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADAS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 306 do CTB, consistente na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.
2. Os fatos ocorreram em 02/12/2024, quando o réu colidiu na traseira de outro veículo e apresentou sinais claros de embriaguez, recusando-se a realizar o teste do etilômetro. A condenação foi lastreada em provas documentais, testemunhais e na confissão parcial do acusado.
II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível analisar a justa causa e eventual inépcia da denúncia após a sentença condenatória; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de exame clínico para constatação da embriaguez; (iii) saber se há elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação por embriaguez ao volante.
III. Razões de decidir
4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, após a sentença condenatória, resta superada a alegação de ausência de justa causa ou inépcia da denúncia, diante da apreciação do mérito pelo juízo.
5. A embriaguez pode ser comprovada por outros meios legais admitidos além do teste do etilômetro, como o relatório de constatação de sinais psicomotores, exame clínico, prova testemunhal ou vídeo, nos termos da Lei no 12.760/2012 e da Resolução CONTRAN no 432/2023.
6. Os relatos dos policiais militares, firmes, coesos e alinhados aos demais elementos probatórios, confirmaram os sinais de embriaguez. A recusa do réu em se submeter ao teste e sua confissão sobre a ingestão de álcool reforçam a conclusão condenatória.
7. Uma vez comprovados todos os elementos configuradores do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, mostra-se inviável a desclassificação da conduta para a infração administrativa descrita no art. 165-A do mesmo diploma legal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.